Tribunal: TJMT
Processo: 1010178-03.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010178-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HEUKE APARECIDA RAMOS CAPISTRANO - CPF: 616.113.361-04 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CLEVIS ROBERTO BIANCHI BARRETO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXIGIBILIDADE. RESISTÊNCIA
À

SATISFAÇÃ
O DA OBRIGAÇÃO. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO
NÃO

PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, reduziu a multa cominatória de R$ 2.000,00 para R$ 1.000,00 diários, fixada para compelir o agravante a promover a transferência de propriedade de imóvel e a assumir débitos tributários desde arrematação ocorrida em 2001, pleiteando o agravante a exclusão ou nova redução da penalidade, sob alegação de ausência de intimação pessoal e impossibilidade de cumprimento da obrigação por entraves cartorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é necessária a intimação pessoal do devedor para a incidência de multa cominatória em cumprimento de sentença
e
estabelecer se a alegada dificuldade na efetivação do registro imobiliário
exclui
a incidência ou justifica a redução das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da parte representada por advogado regularmente constituído realiza-se por meio do Diário da Justiça Eletrônico, sendo dispensada a intimação pessoal fora das hipóteses excepcionais não verificadas no caso.

A
não
aplicação da Súmula n. 410 do STJ
está
em consonância com o art. 513 do CPC, inexistindo nulidade.

A alegada resistência do cartório de registro de imóveis não
afasta
a responsabilidade do agravante pelo cumprimento da obrigação, que persiste inadimplida há mais de duas décadas.

Compete ao devedor diligenciar para viabilizar
a

satisfação
da obrigação, não sendo admissível transferir ao Judiciário ou à parte adversa o ônus de sua inércia administrativa.

O CPC autoriza a imposição de astreintes como meio de coerção indireta, sendo legítima sua aplicação diante da resistência injustificada do devedor.

A redução do valor da multa para R$ 1.000,00 diários revela-se proporcional e adequada, preservando sua função coercitiva, especialmente considerando a capacidade econômica do agravante.

A manutenção da penalidade também se justifica pelos prejuízos suportados pelo agravado em razão da não assunção dos débitos tributários.

A decisão recorrida observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional, inexistindo ilegalidade ou teratologia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
prov
ido.

Tese de julgamento
: 1. A intimação da parte representada por advogado, via Diário da Justiça Eletrônico, é suficiente para a incidência de astreintes no cumprimento de sentença, salvo hipóteses excepcionais. 2. A existência de entraves administrativos ou cartorários não afasta a responsabilidade do devedor pelo cumprimento da obrigação nem impede a aplicação de multa cominatória. 3. A redução das astreintes deve preservar sua função coercitiva, sendo
legítida
quando ajustada à proporcionalidade e à capacidade econômica do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 513.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 410.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1010178-03.2026.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para reduzir a multa cominatória para R$1.000,00 a partir da intimação para cumprimento da obrigação, determinar ao executado comprovar junto ao 7º Ofício de Registro de Imóveis a quitação integral dos débitos de IPTU do imóvel matrícula n. 16.113, apresenta
r
os comprovantes nos autos
e
rejeit
ar
o argumento de necessidade da intimação pessoal para o cumprimento da obrigação.

O agravante alega que a demanda de origem versa sobre Cumprimento de Sentença em que o agravado busca a efetividade de obrigação de fazer consistente na transferência da propriedade do imóvel (Averbação 6 na matrícula n. 16.113 do 7º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT) para o nome dele, com o cancelamento do Contrato de Financiamento Habitacional n. 21.883, firmado em 16
-
12
-
1996, bem como a assunção de todos os débitos referentes ao IPTU cobrados do exequente a partir da arrematação ocorrida em 20
-
4
-
2001.

Aduz que, após diversas diligências para atender à determinação judicial, aquele CRI se negou a proceder ao registro, condicionando a transferência da propriedade à apresentação da Carta de Arrematação original com requisitos específicos previstos nos artigos 765, 767 e 913 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Extrajudicial
(
CNGCE
)
, documentação da qual não dispõe.

Afirma que não pode ser penalizado por ato que não depende de sua vontade, razão pela qual requer o afastamento da multa cominatória. Aduz, ainda, a nulidade da aplicação da multa por ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, invocando a Súmula
n.
410 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que o valor da multa é desproporcional, sobretudo diante da impossibilidade de cumprimento imediato da obrigação, motivo pelo qual pleiteia sua exclusão ou, subsidiariamente, nova redução.

Por fim,
apo
nta a existência de risco de dano grave, uma vez que os valores depositados a título de multa podem ser levantados pela parte contrária antes do julgamento definitivo do
R
ecurso.

Em contraminuta,
o agravado
a
lega que a obrigação de fazer foi estabelecida por sentença transitada em julgado há muitos anos, sem que o
B
anco tenha adotado providências efetivas para seu cumprimento, o que evidencia conduta negligente.

Diz
que a intimação realizada na pessoa do advogado é válida, nos termos do Código de Processo Civil vigente, não havendo que se falar em necessidade de intimação pessoal do devedor.

Expõe
que a resistência do agravante é injustificada, pois eventuais exigências do
C
artório não afastam o dever do
apelante
de providenciar os documentos necessários, considerando sua estrutura e capacidade técnica.

Defende que a multa diária é medida adequada e necessária para compelir o cumprimento da obrigação, sobretudo diante da inércia prolongada do agravante, ressaltando que sua redução comprometeria a efetividade da decisão judicial.

Acrescenta que vem sofrendo prejuízos significativos, inclusive com
E
xecuções
F
iscais, protestos e bloqueios judiciais decorrentes de débitos de IPTU que deveriam ter sido assumidos pel
a instituição financeira
, situação que agrava sua condição pessoal e justifica a manutenção das medidas coercitivas.

R
equer o não
prov
imento do
R
ecurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
reduziu a multa cominatória de R$2.000,00 para R$1.000,00 diários, alegando que comprovou que o cumprimento da obrigação não ocorreu por desídia sua, bem como que não foi intimado pessoalmente da obrigação.

Consta dos autos que a obrigação imposta ao agravante decorre de sentença transitada em julgado, a qual determinou a transferência da propriedade do imóvel e a assunção dos débitos tributários incidentes desde a arrematação ocorrida em 2001.

O agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão de resistência do
C
artório de
R
egistro de
I
móveis, a inaplicabilidade da multa cominatória diante de tal circunstância, bem como a necessidade de intimação pessoal para a incidência da penalidade.

N
o que se refere à alegada nulidade por ausência de intimação pessoal, verifica-se que a intimação da parte representada por advogado regularmente constituído se dá, como regra, por meio do Diário da Justiça
E
letrônico, sendo dispensada a intimação pessoal, salvo hipóteses excepcionais que não se verificam no caso concreto.

A própria decisão de origem afastou expressamente a incidência da Súmula
n.
410 do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o artigo 513 do Código de Processo Civil.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

Além disso, a a
r
g
ui
ção de i
nvia
bilidade de
satisfaçã
o da obrigação em razão de entraves cartorários não
exclui
a responsabilidade do agravante. Ainda que tenha sido mencionada resistência do
C
artório, não se pode ignorar que a obrigação principal persiste há mais de duas décadas sem cumprimento efetivo, o que evidencia conduta incompatível com o dever de cooperação e boa-fé processual.

C
umpre registrar que
compete ao próprio agravante diligenciar para a obtenção da documentação necessária à efetivação do registro, não sendo admissível transferir à parte adversa ou ao Poder Judiciário o ônus decorrente de sua própria desorganização administrativa.

De outro lado, a manutenção da multa cominatória revela-se medida adequada e necessária. O Código de Processo Civil autoriza expressamente a imposição de astreintes como meio de coerção indireta
à satisfação
da obrigação de fazer, sendo legítima sua utilização quando evidenciada resistência injustificada do devedor.

No caso,
o
decisum
já adotou postura equilibrada ao reduzir o valor da multa anteriormente fixada, ajustando-o a patamar mais razoável, sem afastar sua função coercitiva.

A
penalidade deve ser suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da ordem judicial, sobretudo quando se trata de instituição financeira de grande porte, cuja capacidade econômica exige medida eficaz para produzir resultado concreto.
Logo, a pretensão de exclusão ou nova redução da multa não encontra respaldo.

Ademais, não se pode desconsiderar a situação do agravado, que vem suportando prejuízos decorrentes da não assunção dos débitos tributários pelo agravante,

situação
que reforça a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto, a decisão analisou de forma adequada as circunstâncias
sub judice
, ponderou os interesses em conflito e aplicou corretamente a legislação pertinente, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia que justifique sua reforma.

Pelo expost
o,
neg
o
provimento ao
Recurs
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026